Tribunal: TCU
Processo: 008.857/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Acompanhamento da implementação da chamada "Nuvem Soberana" ou "Nuvem de Governo", no âmbito do Poder Executivo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Acompanhamento destinado a avaliar as ações adotadas para a implementação da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) denominada nuvem de governo, avaliando os principais riscos da iniciativa e as respectivas medidas de tratamento adotadas pelos gestores, considerando, ainda, a conformidade com a legislação vigente sobre o tema. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 5o c/c art. 7o, § 3o, I, da Resolução - TCU 315/2020, determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) que, no prazo de 180 dias, elaborem e formalizem plano de ação detalhado, com definição de atividades, responsáveis e prazos, visando à implementação de redundância geográfica nas soluções de computação em nuvem de governo, com a disponibilização de, no mínimo, dois data centers geograficamente distintos por fornecedor, em conformidade com a Portaria - SGD/MGI 5.950/2023; 9.2. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI), com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que: 9.2.1. reavalie e aprimore o marco normativo sobre nuvem de governo, incluindo a Portaria - SGD/MGI 5.950/2023, de forma a: 9.2.1.1. assegurar a definição clara e padronizada dos conceitos de informações críticas ou estratégicas e sua adequada integração aos critérios de proteção e direcionamento de cargas de trabalho para os diferentes ambientes de nuvem, indo além do critério de restrição de acesso; e 9.2.1.2. condicionar a alocação de cargas sem restrição de acesso na nuvem de governo, em especial no que se refere ao item 5.4.2 da referida Portaria, à apresentação, no planejamento da contratação, de justificativa técnica e econômica formalmente documentada, baseada em critérios objetivos e previamente definidos aplicáveis aos órgãos do Sisp; 9.2.2. adote as providências necessárias para que o arcabouço normativo que vier a substituir o Decreto 10.046/2019 estabeleça os papéis, competências e responsabilidades das empresas estatais de TI no contexto da nuvem de governo, especialmente enquanto custodiantes dos dados públicos, bem como diretrizes gerais para o suporte ao compartilhamento e à interoperabilidade entre ambientes operados por diferentes entidades. 9.2.3. avalie a viabilidade de promover a definição e publicação de catálogo de serviços profissionais e complementares associados à nuvem de governo e adote as providências necessárias para sua efetiva implementação e disponibilização aos órgãos contratantes. 9.3. recomendar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que em consonância com a Portaria - SGD/MGI 5.950/2023 e com as obrigações listadas no ACT MGI 142/2024, estabeleça metodologia padronizada de alocação de cargas de trabalho de seus clientes, a partir de análise conjunta com as organizações contratantes quanto aos requisitos de soberania de cada carga a ser migrada ou implementada na nuvem de governo, observados critérios objetivos e previamente definidos, priorizando, nos casos em que se exija maior nível de soberania, as soluções de fornecedores mais aderentes aos critérios técnicos de soberania de dados, operacional e tecnológica; e 9.4. recomendar à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que: 9.4.1. elabore, consolide e publique catálogos de serviços específicos da nuvem de governo com padrão mínimo de conteúdo, incluindo, no mínimo: 9.4.1.1. descrição técnica padronizada por serviço (funcionalidade, limites e pré-requisitos); 9.4.1.2. métrica/fator de mensuração e condições de cobrança; 9.4.1.3. níveis de serviço (SLA), responsabilidades e condições de suporte; 9.4.1.4. indicação explícita do ambiente efetivo de execução e do fluxo de dados/metadados por serviço (inclusive quando houver dependência de nuvem pública ou execução fora do ambiente dedicado); 9.4.1.5. vinculação do catálogo ao processo de planejamento/contratação, como referência formal para decisões de migração e contratação. 9.5. recomendar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 11, VI, da Resolução - TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para aditivar a cláusula 3.2 do contrato firmado com a AWS, de modo a excluir a possibilidade de acesso ou divulgação de dados para cumprimento de ordens de autoridades estrangeiras ou, alternativamente, deixar explícito que tal hipótese se restringe exclusivamente a autoridades brasileiras. 9.6. dar ciência ao Serpro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que os contratos relacionados a seguir não estão aderentes ao modelo de contratação de serviços de computação em nuvem estabelecido pela Portaria - SGD/MGI 5.950/2023, em decorrência da inobservância dos seguintes dispositivos constantes do Anexo I da Portaria: 9.6.1. Contrato 4383/2024, firmado com o Banco Central do Brasil: item 4.1, alíneas "e" e "g", item 5.4.5, item 6.2, item 10.2, alíneas "b", e "m", item 17.6, item 19.2.9, item 24.1 e item 25.4. 9.6.2. Contrato 12/2025, firmado com o Ministério da Saúde: item 4.1, alíneas "e" e "g", item 6.2, item 10.2, alínea "b", item 17.6 e item 25.4. 9.7. Dar ciência à Dataprev, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que os contratos relacionados a seguir não estão aderentes ao modelo de contratação de serviços de computação em nuvem estabelecido pela Portaria - SGD/MGI 5.950/2023, em decorrência da inobservância dos seguintes dispositivos constantes do Anexo I da Portaria: 9.7.1. Contrato 16/2025, firmado com o Ministério da Educação: item 3.1, item 4.1, alíneas "d", "e" e "g", item 6.2, item 19.2.9 e item 25.4. 9.7.2. Contrato 45/2025, firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária: item 4.1, alíneas "e" e "g", item 6.2, item 19.2.9 e item 25.4. 9.7.3. Contrato 3/2025, firmado com o Instituto Nacional do Seguro Social: item 3.1, item 4.1, alíneas "d", "e" e "g", item 6.2, item 10.2, alínea "m", item 19.2.9 e item 25.4 9.8. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação a: 9.8.1. realizar as próximas etapas do presente acompanhamento, inclusive a avaliação se as medidas informadas pelos gestores foram, de fato, implementadas e capazes de mitigar os riscos apontados pela equipe de fiscalização; 9.8.2. monitorar as recomendações e a determinação constantes do presente Acórdão; 9.9. informar ao Serpro, à Dataprev e à SGD/MGI sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.10. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.